Tribunal: TJBA
Processo: 8034703-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8034703-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: ITACIRA COSTA DOS SANTOS

Advogado(s):ANDERSON GUIMARAES MONTECHESI, MARCIO JUNIOR DE OLIVEIRA, DANIEL AUGUSTO DE PAULA MENEZES, SIDNEI ANTONIO PRIETO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA FUNDADA EM ERRO CADASTRAL QUANTO AO ENDEREÇO DO IMÓVEL. INSCRIÇÃO INJUSTA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela parte autora em face da concessionária de serviço público.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Apelação interposta pela parte ré, alegando a validade da cobrança, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, pleiteando a redução do valor indenizatório.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, com pedido contraposto de majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se é válida a cobrança que originou a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes; b) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação de consumo entre as partes.
7. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.
8. Comprovada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que promoveu a cobrança indevida com base em erro cadastral envolvendo imóvel distinto, conforme reconhecido inclusive por sua própria ordem de serviço interna.

9. A negativa de consumo no imóvel da autora, aliada à divergência de endereço entre os documentos da cobrança e os dados da consumidora, afasta a legitimidade do débito e da negativação.

10. Dano moral configurado in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada, dada a indevida inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

11. Valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido, por se revelar proporcional, razoável e adequado às peculiaridades do caso.

12. Jurisprudência do TJBA reconhecendo a responsabilidade da EMBASA em hipóteses similares de cobrança indevida e negativação injusta, com condenações por danos morais no mesmo patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fundada em cobrança por débito inexistente e decorrente de erro cadastral imputável à concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de reparação.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 22.

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 373, II.

Constituição Federal, art. 5º, V e X.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 8094790-84.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJe 26/03/2024.

TJ-BA - Apelação: 8078507-83.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, DJe 11/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8034703-60.2024.8.05.0001

em que figuram como
Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.
e apelado

ITACIRA COSTA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora